Tribunal: TJMT
Processo: 1011162-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011162-94.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., contra decisão de indeferimento do pedido de liberação dos valores retidos pelo Banco Bradesco S.A. (agravado) nos autos da recuperação judicial da agravante.
A agravante relata que possui junto à instituição financeira agravada diversos contratos celebrados, todos expedidos anteriormente ao processo de soerguimento, dentre eles, os títulos de capitalização aplicados desde o ano de 2017, que deram origem a questão discutida na decisão agravada; narra que esses títulos de capitalização foram adquiridos como condição para liberação de capital de giro, mas após o deferimento de sua recuperação judicial, o agravado, em 17.03.2017, sem autorização da agravante, realizou resgate no valor de R$ 25.086,67 (vinte cinco mil e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos), e outro, no dia 23.05.2018, no valor de R$ 22.584,44 (vinte e dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), ambos na agência 2117-2 e conta 1447-8.
Aduz que as retiradas ocorreram durante o período de blindagem, quando nenhuma ação, execução, ou medidas de expropriação deveriam ocorrer; assevera que seria importante o parecer do Administrador Judicial para exarar seu parecer acerca da essencialidade dos valores constritos, tanto em relação aos impactos dos bloqueios realizados à época, quanto em relação a importância desses valores para o fortalecimento da atividade empresarial atualmente, cujos valores poderiam contribuir para superação da crise, manutenção dos empregos e garantia do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja dado integral provimento ao presente recurso, confirmando a liminar concedida, no sentido de que os valores contritos indevidamente pela instituição financeira agravada sejam imediatamente devolvidos, sob pena de violação do princípio da preservação da empresa, à luz do artigo 47 da Lei 11.101/05; alternativamente, pugna pela intimação da Administração Judicial para que exare seu parecer acerca da questão em discussão, principalmente para que esclareça se os valores bloqueados são essenciais ou não para manutenção da atividade empresarial e cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, considerando principalmente os efeitos da crise econômico-financeira causada pela COVID-19 (id 43589457).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Pois bem. Inicialmente, o STJ tem adotado o entendimento de que os títulos de capitalização, não devem ser considerados como bens de capital, portanto, são suscetíveis de proteção apenas durante o período de blindagem, já extrapolado no caso em espécie. Além disso, há cessão fiduciária sobre aplicações financeiras da agravante, o que torna desnecessário o parecer do Administrador acerca da essencialidade ou não da quantia.
Ademais, na decisão agravada a MMa. Juíza da causa fundamentou:
“No caso em análise, de acordo com os documentos juntados com a petição de Id. 24920340, os contratos que ensejaram amortização de débito com valores resgatados de aplicação financeira de propriedade da devedora seriam a Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro No 011.452.445 (Id. 24920692) e Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida Renovação Automática – PJ No 004.105.850 (Id. 24920694).
Verifica-se que em ambas as Cédulas de Crédito Bancário foram constituídas garantias reais, sendo que na CCB 004.105.850 houve cessão fiduciária sobre aplicações financeiras, títulos de capitalização “BRAD-CAPLITALIZA” Nos 884/35060-5 e 1057/11428-1, até o limite de R$ 50.000,00, conforme item III, “1”, do referido instrumento, de modo que tal crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsto no art. 49, §3o, da Lei 11.101/05.
Nesse ponto, vale destacar que também em consonância com o entendimento do STJ, o registro do contrato de cessão fiduciária não é requisito indispensável para a constituição da garantia fiduciária do credor, para o fim de exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial.
(...)
Destarte, tendo em conta a prescindibilidade do registro para válida constituição da garantia fiduciária deve-se reconhecer a extraconcursalidade dos créditos em questão, em observância ao disposto no art. 49, § 3°, da Lei 11.101/05.
Também não há que se falar, na hipótese em análise, de vício na constituição da garantia fiduciária por falta de especificação dos títulos entregues em cessão fiduciária, tendo em vista a descrição do direito creditório cedido, ou seja, “CES.FIDUC.APL.FIN.ORG.BRAD-CAPITALIZA” (Id. 24920694).
Com efeito, diante de constituição válida da garantia fiduciária e, consequentemente da extraconcursalidade do crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida Renovação Automática – PJ No 004.105.850 (Id. 24920694), não vejo qualquer óbice para as retenções realizadas pelo Banco Bradesco para amortização dos respectivos débitos.
Por fim, vale destacar que, no caso em análise, não se pode invocar a crise econômico-financeira causadas pelas medidas de distanciamento social e de quarentena impostas pelas autoridades públicas para o combate à pandemia de Covid-19, como fator preponderante para flexibilização da chamada “trava bancária”, haja vista que as retenções efetuadas pela instituição financeira para amortização de débito relativo a contrato não sujeito à recuperação judicial ocorreram ainda em 2018 e, portanto, muito antes da crise.”
Cito precedente do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. TRAVA BANCÁRIA. ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/05. EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO. PRECEDENTES. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JÁ DECIDIRAM SOBRE O CARÁTER EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de recuperação, tampouco a medidas restritivas impostas pelo juízo da recuperação (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005). 3. Na hipótese dos autos o juízo do soerguimento já decidiu sobre o caráter extraconcursal das dívidas da empresa recuperanda garantidas por alienação fiduciária. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no CC 145.379/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisito previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de maio de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora